Tribunal: TCU
Processo: 031.822/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11405/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.822/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alfremir de Andrade (XXX.585.787-XX); Carlos Frederico de Menezes Veiga (XXX.879.907-XX); Eliane Mendonca dos Santos (XXX.374.937-XX); Hamilton Jorge de Azevedo (XXX.967.278-XX); Luis Antonio Siqueira de Azevedo (XXX.775.767-XX); Luis Fernando Rangel (XXX.698.247-XX); Luiz Alberto da Silva Costa (XXX.583.257-XX); Maria Nazareth da Gloria (XXX.744.287-XX); Mauri Lima Filho (XXX.239.287-XX); Tania Regina Frota Vasconcellos Dias (XXX.681.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.